Tribunal: TJPA
Processo: 0812527-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812527-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: ITAIANE CARDOSO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812527-86.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA.

PACIENTE: ITAIANE CARDOSO SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados do menor, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Ressaltando, inclusive, que é a única responsável e detentora da guarda do menor. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente ITAIANE CARDOSO SILVA, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ITAIANE CARDOSO SILVA, brasileira, solteira, autônoma, portadora da carteira de identidade RG nº: 6569152 PC-PA e CPF nº: 017.819.482-40, residente e domiciliada na Rua Aurélio do Carmo, 179, Vila de Beja, Município de Abaetetuba, Estado do Pará, CEP 68.440-000, ora recolhida no Centro de Recuperação Feminino-CRF, acusada da prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, presa preventivamente no dia 19/08/2020, em decorrência da operação denominada “Lua Nova”, originada pela Polícia Civil, para apuração de uma associação de pessoas voltada para a prática de crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes de roubo na comarca local, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

A impetrante afirma que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e na que manteve a custódia extrema; d) juízo a quo não justificou o motivo de não aplicar as medicadas cautelares diversas da prisão; d) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, pretende a imposição de regime menos gravoso, qual seja, subsidiariamente, o benefício da prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4302557 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que a custódia cautelar da paciente originou-se da investigação de lavra da Polícia Civil a qual recebeu o nome de “Operação Lua Nova”, cujo objetivo consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes de roubo no município de Abaetetuba, além de atentados contra agentes da segurança pública.

O juízo inquinado coator fundamentou a prisão preventiva em desfavor da paciente em um diálogo, datado de 14/08/2019, entre o ex-companheiro da coacta (indiciado Dourivaldo) e a pessoa de apelido “Sirimbabo” (indiciado Kleber) onde estariam se referindo à paciente que estaria sumida, todavia, em nenhum momento nesse diálogo os interlocutores citam o nome da coacta, muito menos o indiciado Dourivaldo afirma que se trata da sua companheira, ora paciente. Reitere-se que os interlocutores do referido diálogo em nenhum momento, durante a conversa, citam o nome da paciente, endereço ou outra informação que pudesse presumir que as pessoas que estariam com dificuldades de localizar era a coacta, não podendo, portanto, esta sofrer as consequências de um fato que sequer se estava envolvida.

Conforme apurado nas investigações policiais, por meio de interceptação telefônica, a paciente exercia o cargo de “disciplina” e responsável por orquestrar a criminalidade e a prática do tráfico de drogas no Distrito da Vila de Beja.

As conversas demonstram que a coacta era responsável por guardar, vender e arrecadar o fruto da comercialização da substância entorpecente após a prisão de seu companheiro.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES

Alega a impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 19/08/2020, foi presa preventivamente, sendo mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável por elas.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Id. Doc. nº 4202084 - páginas 3 e 5).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 02 (duas) crianças, sendo uma de 03 (três) e outra de 10 (dez) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/02/2021